Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUMENTO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações jurídicas civis-empresariais, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. Não comprovados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não deve ser deferido o respectivo pedido.
3. A jurisprudência dominante se consolida no sentido de ser inviável a desconsideração da personalidade jurídica quando o fundamento for, por si só, o encerramento irregular da sociedade empresária, tendo em vista que tal situação, isoladamente, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica.
4. Negou-se provimento ao apelo.